Tribunal: TJDFT
Processo: 0704005-32.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS E EM REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS/DIFAL. ADI’s No 7070, 7066 e 7078. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL No 87/2015. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. CONVÊNIO ICMS 93/2015. TEMA 1.093/STF. ADI No 5.469/DF. RE No 1287019/DF. NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. ESTABELECIMENTO DO REGRAMENTO GERAL DO ICMS-DIFAL. ANTERIORIDADE DE EXERCÍCIO. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
2. A despeito de se encontrar em curso, perante o colendo Supremo Tribunal Federal, ações diretas de inconstitucionalidade envolvendo a determinação do termo inicial para a exigibilidade do ICMS-DIFAL, não foi determinado o sobrestamento das ações em trâmite que versam sobre a matéria.
3. Constatado que a tese de inaplicabilidade da decisão exarada na Suspensão de Segurança n. 0706978-14.2022.8.07.0000 foi examinada com a devida acuidade pelo egrégio Colegiado, carece de respaldo fático a alegação vertida pela impetrante, no sentido de que estariam evidenciados erro material, omissão e obscuridade no v. acórdão recorrido.
4. Tendo em vista que a egrégia Turma julgadora analisou adequadamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, indicando as razões pelas quais considerou aplicável o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o Tema n. 1.093, em especial no que diz respeito às hipóteses de operações interestaduais de mercadorias que tenham como destinatário consumidor não contribuinte do ICMS, bem como a respeito da constitucionalidade do artigo 3o da Lei Complementar n. 190/2022 e da incidência da anterioridades geral e nonagesimal, não se encontra caracterizada qualquer omissão ou contradição no v. acórdão, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
5. Por certo, a mera insatisfação dos embargantes com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes, tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.